Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL REAFIRMANDO A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. HISTÓRICO CRIMINAL CONSISTENTE EM CONDENAÇÕES E INDICIAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA No 21 DO STJ. PRONÚNCIA JÁ OCORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus em que se discute a legalidade da prisão preventiva do paciente, policial militar reformado, denunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo.
2. A legalidade e necessidade da prisão preventiva já foram reconhecidas por este Tribunal, por ocasião do julgamento anterior em Recurso em Sentido Estrito, considerando-se a gravidade concreta dos fatos, o histórico criminal do paciente e as circunstâncias que envolvem o delito imputado. Writ conhecido apenas para analisar a alegação de excesso de prazo da prisão.
3. A alegação de excesso de prazo não prospera, haja vista que o paciente já foi pronunciado, incidindo na espécie o enunciado da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o constrangimento ilegal decorrente da eventual dilação temporal.
4. A contemporaneidade exigida para a manutenção da prisão cautelar não se restringe à data dos fatos, mas à persistência do risco concreto à ordem pública, devidamente demonstrado pela gravidade da conduta, ameaças dirigidas à testemunha e reiterado histórico criminal do paciente, incluindo condenações e indiciamentos por crimes violentos e ameaçadores à segurança pública.
5. A presença de elementos concretos que apontam risco à ordem pública e à instrução criminal inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, restando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.